Tribunal: TJSP
Processo: 1030305-82.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL – Sindicato de Supervisores de Ensino – Concurso de promoção previsto na Lei 1.097/09, a ser realizado anualmente – Interesse de agir presente – Ausência de publicação de edital – Extinção afastada – Prazo previsto na Lei 1.097/09, a ser observado – Sentença (extinção do processo sem resolução de mérito) reformada – Recurso de apelação provido, em parte.